Tribunal: TJMT
Processo: 1048694-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048694-37.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECI LEANDRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 34.490.762/0001-35 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALDECI LEANDRO FERREIRA LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Apelação Cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Ao receber o recurso, este Relator determinou que a parte apelante comprovasse sua hipossuficiência financeira para manutenção do benefício da assistência judiciária. Após pedido de dilação de prazo, que foi deferido, a parte apresentou manifestação sem juntar documentos comprobatórios de sua condição financeira.

Diante disso, este Relator indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo sem o devido recolhimento, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 335921890), a parte agravante sustenta que já havia sido beneficiária da assistência judiciária em primeiro grau, conforme expressamente consignado na sentença, o que dispensaria o recolhimento do preparo recursal. Argumenta que a decisão do Relator que indeferiu o benefício não poderia retroagir para exigir o preparo que era dispensado no momento da interposição do recurso. Subsidiariamente, requer a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, caso mantido o indeferimento da assistência judiciária.

Em contrarrazões (Id. 343209860), a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não há direito adquirido à assistência judiciária, podendo o benefício ser revisto a qualquer tempo. Sustenta ainda que a parte agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, especialmente por se tratar de pessoa jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente Agravo Interno questiona decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária e o não recolhimento do preparo no prazo concedido.

A questão central a ser analisada é se a concessão da assistência judiciária em primeiro grau vincula o Tribunal, impedindo nova análise dos requisitos para o benefício em sede recursal, e se a decisão que indefere o benefício em segundo grau pode gerar a deserção do recurso já interposto.

Inicialmente, é importante esclarecer o conceito e a natureza jurídica da assistência judiciária. Trata-se de um benefício processual que visa garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Este benefício não é definitivo nem imutável, podendo ser revisto a qualquer tempo, em qualquer instância, desde que haja elementos que justifiquem sua revogação.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente que o pedido de assistência judiciária pode ser feito em qualquer fase processual, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Da mesma forma, o benefício concedido pode ser revogado a qualquer tempo, caso seja verificada a alteração da situação econômica do beneficiário ou a inexistência dos requisitos que justificaram sua concessão.

No caso em análise, embora o Juízo de primeiro grau tenha concedido o benefício da assistência judiciária à parte agravante, o Tribunal, por meio deste Relator, tem autonomia para reapreciar a questão, especialmente no momento do juízo de admissibilidade recursal, quando analisa os requisitos necessários para o conhecimento do recurso, entre eles o preparo.

Quando este Relator determinou que a parte comprovasse sua hipossuficiência financeira, estava exercendo regularmente sua competência para verificar a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. A parte agravante foi devidamente intimada e teve oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiência, inclusive com dilação de prazo deferida, mas não apresentou documentos que demonstrassem de forma objetiva sua incapacidade financeira.

É importante destacar que, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre dificuldades financeiras, sem apresentar documentos contábeis, balanços patrimoniais ou qualquer outro elemento objetivo que comprovasse sua alegada hipossuficiência.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, este Relator corretamente indeferiu o benefício da assistência judiciária e concedeu prazo para o recolhimento do preparo, em observância ao devido processo legal. A parte foi devidamente intimada da decisão e do prazo concedido, mas optou por não realizar o recolhimento, o que configura deserção.

O argumento de que a concessão da assistência judiciária em primeiro grau geraria uma espécie de "direito adquirido" não encontra respaldo no sistema processual. O benefício da assistência judiciária não se incorpora definitivamente à esfera jurídica da parte, podendo ser revisto a qualquer tempo, em qualquer instância, conforme expressamente previsto na legislação processual.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, também não merece acolhimento. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, nos casos de indeferimento ou revogação do benefício da assistência judiciária, a parte não terá direito ao prazo em dobro para recolhimento do preparo. A parte agravante já teve oportunidade de recolher o preparo no prazo concedido e não o fez, assumindo o risco processual de ver seu recurso não conhecido.

A aplicação da pena de deserção, neste caso, não representa formalismo excessivo, mas sim a observância das regras processuais que garantem a igualdade entre as partes e a regularidade do processo. Permitir que a parte interponha recurso sem o devido preparo, após o indeferimento fundamentado do benefício da assistência judiciária, significaria conferir tratamento privilegiado injustificado.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, invocados pela parte agravante, não podem ser interpretados de forma a afastar requisitos legais expressos de admissibilidade recursal. Estes princípios devem ser aplicados em harmonia com as demais normas processuais, respeitando-se a sistemática recursal estabelecida pelo legislador.

Por fim, é importante ressaltar que a parte agravante teve ampla oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira, inclusive com dilação de prazo deferida pelo Relator, mas não o fez de forma satisfatória. Também teve oportunidade de recolher o preparo após o indeferimento do benefício, mas optou por não fazê-lo, assumindo o risco processual correspondente.

Diante de todo o exposto, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que aplicou corretamente as normas processuais ao caso concreto, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026